Tribunal: TJMT
Processo: 1079928-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079928-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO CAMARA STIGLIANO - CPF: 047.629.801-61 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o recorrente alega que desconhece o débito de
R$ 359,26
, o qual resultou na inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, e pleiteia reparação por danos morais.

Sentença de improcedência em primeiro grau.

O autor apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação por danos morais.

Diante da negativa de contratação por parte do recorrente, cabia à recorrida comprovar a regularidade da contratação e do débito. Contudo, a empresa não apresentou prova documental suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica que justificasse a negativação.

Não foi juntado
aos autos contrato
assinado, histórico de pagamento de faturas ou documentos pessoais do autor que comprovassem a regularidade da contratação.

Possível fraude por terceiro, pela qual a recorrida responde, uma vez que não tomou as devidas cautelas no momento da contratação.

A negativação indevida caracteriza danos morais in
re

ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto, e a indenização
deve ser fixada
observando o caráter reparatório e punitivo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a desestimular a repetição do ato ilícito.

Declarada a inexistência do débito e da relação jurídica, a sentença de primeiro grau foi reformada.

Quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor
adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com carga pedagógica suficiente para evitar novas ocorrências do tipo.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares

C
onheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que a sentença merece reforma. A empresa recorrida alegou a legalidade do débito, porém não apresentou provas nos autos que corroborassem tal assertiva. Conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à recorrida o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

A jurisprudência é clara no sentido de que, em casos de negativa de contratação, cabe ao fornecedor de serviços apresentar provas contundentes, como contratos assinados ou gravações de atendimento via
call

center
, caso o contrato tenha sido verbal. No entanto, não foi anexado aos autos qualquer documento ou gravação que comprovasse a contratação dos serviços.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da
conduta, a extensão dos danos causados, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, embora afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ (devido à inexistência de outras inscrições preexistentes), o autor possui uma negativação posterior, o que deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, sem, contudo, afastar o direito à indenização.

Diante das peculiaridades do caso, entendo que a condenação ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais é adequada, cumprindo tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Bruno
Camara

Stigliano
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 359,26
, condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
por danos morais.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024